Tribunal: STF
Processo: RE 76568
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-09-28
Data de publicação: 1973-09-28

Ementa:
- Súmula 146. Sua aplicação supõe que, não tendo a acusação recorrido da sentença condenatória, haja-o feito, contudo, a defesa. Prescrição indevidamente reconhecida. Recurso extraordinário do Ministério Público, conhecido e provido para cassação da ordem de habeas corpus.